Tribunal: TJDFT
Processo: 0700647-31.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONTRATO DE MÚTUO. DESCONTOS DAS PARCELAS EM CONTA CORRENTE. TEMA 1085 DO STJ. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO POR PROTESTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo banco réu/recorrente para reformar a sentença que declarou a inexigibilidade da dívida vinculada a empréstimo financeiro contraído em 2013, devendo ser restituída à autora/recorrida a quantia de R$ 1.644,39 (mil seiscentos e quarenta e quatro reais e trinta e nove centavos), bem como determinou ao recorrente que se abstenha de promover descontos relativos ao referido contrato. Além disso, condenou o recorrente ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais.
3. Conforme exposto na inicial, em 15.12.2022 a autora/recorrida firmou contrato de adesão a produtos e serviços para a abertura de conta salário, a fim de viabilizar o recebimento de remuneração creditada por seu empregador. Afirma que houve pedido de portabilidade do recebimento da verba salarial para o Banco Santander, terceiro estranho à lide. Relata que, contudo, no dia 03.01.2022, teve sua remuneração integralmente retida pelo recorrente, em razão de empréstimo contraído no ano de 2013, e não pago. Sustenta que a retenção é indevida, uma vez que o débito estaria alcançado pela prescrição.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que "no caso, embora considerados lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta salário, constata-se que o direito de cobrar dívida vencida em 2013 foi atingido pela prescrição, por força do decurso do prazo estabelecido no art. 206, § 5o, I, do Código Civil. E em decorrência da prescrição da pretensão da credora, configura-se que a retenção do montante da remuneração mensal da autora foi indevida e, em face do pagamento indevido e do engano injustificável, deve incidir a regra do artigo 42, parágrafo único, do CDC, para garantir à autora a devolução em dobro, totalizando R$3.288,78, vedados novos descontos pelo referido empréstimo na conta salário da autora".
5. Nas razões recursais, o recorrente sustenta que não há vedação ao débito de prestações de mútuo, contratado por pessoa física com instituição financeira, em folha de pagamento ou em conta corrente, bem como defende que não corre a prescrição enquanto não vencido o prazo. Argumenta que ocorreria a prescrição se a recorrida deixasse de pagar as prestações devidas e o recorrente viesse a cobrá-las após o decurso do prazo prescricional previsto no Código Civil. Também afirma que o prazo prescricional, no caso de responsabilidade contratual, é de 10 (dez) anos. Outrossim, aduz que, no caso, houve a interrupção da prescrição, tendo em vista a existência de protestos e cartas de cobrança enviadas à recorrida. Suscita a tese firmada pelo STJ no Tema 1085. Ao final, defende que não há dano moral a indenizar.
6. Contrarrazões ao ID 48216848.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
8. Da prescrição. O artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil dispõe que prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. Em se tratando de pagamento parcelado, o termo inicial da prescrição se dá com o vencimento da última parcela, independentemente da ocorrência do vencimento antecipado (Acórdão 1376405, 07233126020218070000, Relator: Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2021, publicado no DJE: 13/10/2021).
9. O documento juntado pela recorrida ao ID 48216396 (contrato n. 2013-539112) evidencia que o vencimento da dívida ocorreu em 23.02.2021. No mesmo sentido, o instrumento de protesto anexado pelo recorrente ao ID 48216834 demonstra que o vencimento do referido contrato ocorreria em 25.04.2016, tendo ocorrido a interrupção da prescrição no dia 14.07.2016, nos termos do artigo 202, inciso II, do Código Civil. Por sua vez, o § único do artigo 202 estabelece que a prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu. Assim, no caso, não há que se falar na ocorrência de prescrição quanto à cobrança da dívida referente ao citado contrato de mútuo.
10. No Tema 1085, o Superior Tribunal de Justiça, fixou a seguinte tese: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento". No caso em exame, não há provas de que houve a resilição do contrato ou que o recorrente teria sido desautorizado a efetuar os descontos na forma livremente ajustada entre os contratantes, de modo que não verifico irregularidade na medida adotada para salvaguardar o crédito a si devido. Além disso, a cláusula oitava do contrato juntado ao ID 48216833 autoriza o débito em quaisquer contas que o devedor possua junto ao credor, ora recorrente.
11. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). No caso em análise, entendo que não há violação aos direitos da personalidade da recorrida, uma vez que não constitui ato ilícito aquele praticado no exercício regular de um direito (artigo 188, inciso I, do Código Civil), não incidindo, portanto, o dever de reparação previsto no artigo 927 do mesmo diploma legal.
12. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.
13. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099, de 26.09.1995.